Tribunal: STF
Processo: AP 1670
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, (eDoc. 150).



    Em 21/1/2025, foram opostos embargos infringentes (eDoc. 154), inadmitidos em decisão de 23/1/2025 (eDoc. 156).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/2/2025 (eDoc. 159).



    Em 3/3/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA, determinando, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juiz Diretor do Foro da Seção Judiciária do Pará, à qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 160).



    A Defesa de ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA requereu “a detração penal do período em que o reeducando esteve sob prisão preventiva e das medidas cautelares de caráter gravoso, especialmente o uso de tornozeleira eletrônica”, bem como requereu “a imediata retirada do equipamento de tornozeleira eletrônica, o qual no acórdão condenatório, não menciona a continuidade da obrigatoriedade de seu uso” (eDoc. 166).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 2.3.2023, em que o apenado permaneceu custodiado; pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica; e pela retirada da tornozeleira eletrônica” (eDoc. 170).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares.



    Na hipótese, não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 



    Além disso, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    No caso em apreço, entretanto, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, numa interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    No caso dos autos, verifico que o réu esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 2/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração totaliza 53 (cinquenta e três) dias.



    A respeito do pedido de retirada da tornozeleira, observo que a pena restritiva de liberdade foi substituída por penas restritivas de direito, dentre as quais não se inclui o monitoramento eletrônico.



    Conforme relatado, em 05/3/2025 determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA e deleguei ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Gravataí/RS a adoção imediata das providências cabíveis para a execução da referida condenação (eDoc. 160).



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 170):



    Ademir Domingos Pinto da Silva pretende a contabilização, para fins de detração, do período em que permaneceu submetido a medidas cautelares, notadamente ao monitoramento eletrônico, e a retirada do equipamento da tornozeleira eletrônica. 



    A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. As medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo condenado, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade. 



    O legislador poderia, decerto, cogitar de aproveitar esse tempo para esse fim, atuando no âmbito da discricionariedade política, que o princípio da separação dos poderes atribui apenas a ele. Não o tendo feito, a pretensão não reúne condições de acolhimento.



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.



    No tocante ao período em que o apenado permaneceu custodiado, de 9.1.2023 ao 11.3.2023, deve ser reconhecida a detração de sua pena, nos termos do art. 42 do Código Penal.



    Quanto ao pedido de retirada de tornozeleira eletrônica, determinada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e não havendo menção no acórdão condenatório da necessidade de sua manutenção, necessária se faz a sua retirada.



    A manifestação é pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 2.3.2023, em que o apenado permaneceu custodiado; pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica; e pela retirada da tornozeleira eletrônica.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento de ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA  e HOMOLOGO, para fins de detração, o total de 53 (cinquenta e três) dias dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Gravataí/RS, informando a desnecessidade de manutenção do monitoramento eletrônico, para que promova imediatamente as medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica.



    DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Cumpra-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente